Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes/MA contra decisão que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e apenou-o com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome (MDS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Raimundo Quinco de Lima Filho, ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes/MA, contra o Acórdão 3873/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer, com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RITCU, do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Quinco de Lima Filho contra o Acórdão 3873/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência esta deliberação ao recorrente.